Tribunal: TJMT
Processo: 0005983-07.2019.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005983-07.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO ALCEBIADES DOS SANTOS (APELANTE), JULIANO ALCEBIADES DOS SANTOS - CPF: 063.062.711-80 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), LUCIANO MARINHO DA COSTA (VÍTIMA), VICTOR BARRETO MARINHO COSTA (VÍTIMA), MARISTELA COSTA BARRETO - CPF: 654.432.091-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROCEDIMENTO VICIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, § 2o, I e II c/c art. 14, II, ambos do CP).

2. O apelante argui nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais e sustenta insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e a fixação do regime aberto.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e posteriormente ratificado em juízo, bem como na suficiência probatória para a condenação, além da revisão da pena e alteração de regime de cumprimento.

III. Razões de decidir

4. O reconhecimento do apelante não observou os requisitos do art. 226 do CPP, pois as vítimas não descreveram previamente características físicas relevantes do suspeito, e o perfilhamento foi realizado sem que houvesse pessoas com características similares.

5. A dinâmica do crime, envolvendo disparos de arma de fogo em situação de alta tensão, assaltantes encapuzados inicialmente, compromete a confiabilidade da identificação visual posterior.

6. O reconhecimento policial, ainda que confirmado em juízo, não constitui prova autônoma e independente quando realizado de forma irregular, conforme precedentes do STF e STJ.

7. Ausente suporte probatório independente para confirmar a autoria, impõe-se a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226 e art. 386, VII; CP, art. 157, § 2o, I e II c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC n. 206846 SP; STJ, AgRg no HC n. 809.752/RR, HC n. 835.651/RJ; TJMT, AP 1009444-23.2022.8.11.0055.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005983-07.2019.8.11.0042

APELANTE: JULIANO ALCEBIADES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIANO ALCEBIADES DOS SANTOS contra sentença proferida, nos autos de ação penal, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de roubo majorado na forma tentada - art. 157, § 2o, I e II c/c art. 14, II, ambos do CP (id 215584533).

O apelante, JULIANO ALCEBIADES DOS SANTOS, suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais.

Já no mérito, alega que: 1) há insuficiência probatória para condenação; 2) a “
(...) sentença aplicou uma redução de apenas 1/3 pela tentativa, o que foi desproporcional, considerando que o crime foi interrompido em fase muito inicial (...)
”; 3)

o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP (menor de 21 anos na data do fato) deve conduzir a pena ao mínimo legal, fato que recomenda o regime mais brando (aberto).

Requer o provimento do recurso nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, requer-se a Vossas Excelências: 1. A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado. 2. A absolvição do apelante por insuficiência de provas. 3. Subsidiariamente, a reforma da sentença para que a pena seja fixada no mínimo legal, com a aplicação da redução máxima pela tentativa, e que seja considerado o réu como primário para fins de regime inicial mais brando (...)”
(id. 234756686).

Nas contrarrazões, a 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL pugna pela manutenção da sentença condenatória (id. 240601150).

A 29a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 241718660).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO PESSOAL E/OU FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Essa preliminar de nulidade do reconhecimento do apelante feito pelas vítimas será analisada no mérito do processo, pois repercute inexoravelmente no desfecho do julgamento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia narra que:

“No dia 18 de dezembro de 2017, por volta das 21h20min, defronte a residência situada na Rua Montes Claros, no 07, Lote 13, Bairro Jardim Mariana, em CuiabáMT, o denunciado JULIANO, na companhia de outros indivíduos todos encapuzados, por ora não identificados, em liame subjetivo e divisão de tarefas, valendo-se de violência e grave ameaça, mediante concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, deram início a execução de subtração patrimonial de objetos móveis pertencentes à vítima Luciano Marinho da Costa, não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias as suas vontades.

Consta que no dia e hora dos fatos, a vítima Luciano estava saindo dá residência acima mencionada, instante em que foi abordado pelo implicado JULIANO e outros dois indivíduos todos encapuzados, por ora não identificados, os quais valendo-se de arma de fogo anunciaram o assalto.

Diante da situação a vítima Luciano ao tentar empreender fuga para o interior do veículo Fiat/Palio Weekend, placa NJR-5942, no qual lhe esperava sua esposa Maristela Costa Barreto e seu filho Victor Barreto Marinho Costa, foi alvo de diversos disparos de arma de fogo efetuado pelo denunciado, que em seguida, junto com os comparsas evadiram-se do local. Um dos disparos veio a acertar apenas o para-brisas do referido veículo, conforme Laudo Pericial do Local do Crime de fls. 49/56. (...)

Vale ressaltar que o denunciado JULIANO só foi reconhecido pelas vítimas, visto que no momento em que começou a efetuar os disparos a venda que tampava seu rosto caiu. (...)

Ex positis, denuncia-se JULIANO ALCEBIADES DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de Pessoas) § 2o-A, inciso I (violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo) c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (...)”

A sentença condenatória foi proferida nestes termos:

“(...) A materialidade está comprovada através do Laudo Pericial (Id. 42306527, fls. 56) e do reconhecimento inequívoco das vítimas (Id. 42306527, fls.15/16/17/30/33/35), ainda, por todo o vasto inquérito policial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Com relação à res furtiva, conforme as provas dos autos, o réu não chegou a pegar a res furtiva.

Ainda assim, a autoria do crime de roubo tentado restou inconteste, ficando sobejamente demonstrada a conduta penalmente relevante praticada pelo acusado, eis que comprovada pelos depoimentos colhidos na fase policial e corroborados na fase instrutória, senão vejamos.

A ofendida Maristela Costa Barreto (Id. 131031976) em juízo confirmou que, na noite do incidente, quando ela e seu filho estavam no carro esperando por Luciano Marinho da Costa, foram abordados por Juliano Alcebides dos Santos e outros indivíduos encapuzados. Durante a tentativa de roubo, Juliano, após uma intervenção do cachorro, perseguiu seu marido que tentava fugir, disparando várias vezes, resultando em um disparo que atingiu o parabrisa do carro, ferindo Maristela com estilhaços. No dia seguinte ao incidente, a polícia prendeu Juliano, que foi reconhecido por Maristela e outras testemunhas como um dos autores do crime, reconhecimento que foi confirmado em procedimento formal, sem dúvidas de sua identidade. Durante o depoimento, Maristela destacou a clareza com que recordava o rosto de Juliano no momento dos disparos.

Ademais o ofendido Victor Barreto Marinho Costa (Id. 131031976), em juízo detalhou que, ao chegar em casa com sua mãe, seu pai desceu do carro para verificar a residência. Nesse momento, três indivíduos abordaram seu pai, um deles armado com um revólver. Assustados pelos latidos dos cachorros e pelo portão que se fechava, os assaltantes dispararam entre três e cinco tiros enquanto seu pai corria em direção à rua, e um dos tiros atingiu o para-brisa do carro, ferindo sua mãe com estilhaços de vidro. Victor observou tudo de uma posição congelada dentro do carro, captando detalhes significativos dos assaltantes, especialmente de um, identificado como Juliano, cujo capuz caiu, revelando seu rosto. Durante o reconhecimento policial subsequente, Victor identificou Juliano inequivocamente pelas características físicas notadas durante o crime, confirmadas também em uma sessão formal de reconhecimento na delegacia, na presença de seu pai e sem interferência externa.

Além disso o ofendido Luciano Marinho da Costa (Id. 131031976) em juízo descreveu um incidente de tentativa de roubo ocorrido em frente à sua residência em Cuiabá no dia 18 de dezembro de 2017, alegando que, ao retornar de uma igreja e enquanto enfrentava problemas com o portão da garagem, foi abordado por três indivíduos encapuzados, um dos quais armado. O cão de Luciano latiu nesse momento, o que pareceu desestabilizar o assaltante armado. Aproveitando a distração, Luciano tentou fugir, ouvindo disparos enquanto corria. Ele acreditou inicialmente ter sido atingido devido à intensidade dos eventos, mas descobriu que apenas sua esposa havia sido ferida por estilhaços de vidro. Ela foi levada ao hospital, onde confirmou-se que não havia ferimentos graves. Afirmou que durante o reconhecimento policial, foi o seu filho, e não ele, quem inicialmente identificou um dos suspeitos, Juliano, como um dos assaltantes.

Por sua vez, a testemunha policial Célio Abraão Maia (Id. 137228757) em juízo relatou eventos relacionados a um suposto roubo ocorrido em 18 de dezembro de 2017. Ele lembrou que, após receber uma chamada via rádio, ele e sua equipe responderam a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na residência de Luciano Marinho. Chegando ao local, encontraram a vítima, que relatou ter sido surpreendida por quatro indivíduos armados ao chegar em casa, resultando em disparos que atingiram seu veículo onde estavam sua esposa e filho. Os suspeitos fugiram sem levar nada, embora o veículo tenha sido encontrado abandonado posteriormente. Durante o depoimento, houve confusão sobre os detalhes do veículo e da ocorrência, mas foi esclarecido que a memória de Célio poderia estar misturando diferentes incidentes, já que muitos roubos ocorreram naquela região na época.

A presente ação penal justifica-se pelas provas constantes nos autos, que se baseiam nos reconhecimentos das vítimas e no Laudo Pericial do carro onde mostra onde os disparos atingiram. O réu, apesar de não ter sido ouvido em juízo negou a autoria dos fatos na fase de inquérito, não apresentando, contudo, prova concreta que corroborasse sua alegação de inocência. A defesa pleiteou sua absolvição com base na insuficiência de provas e no princípio do "in dubio pro reo", e em caso de condenação, a aplicação da pena mínima e o regime aberto, invocando a menoridade relativa e a primariedade.

Ademais, os autos demonstram que JULIANO expôs as vítimas a risco significativo ao efetuar disparos com a intenção de intimidá-las. Conforme relatado nos depoimentos, JULIANO estava acompanhado por dois cúmplices encapuzados. O reconhecimento dos cúmplices foi dificultado pelo uso dos capuzes, mas a identificação de JULIANO tornou-se decisiva quando sua máscara acidentalmente caiu durante o ato. Este reconhecimento foi formalizado perante as autoridades policiais e confirmado durante a instrução processual, cumprindo os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, o que reforça a evidência de sua autoria no crime.

As vítimas consistentemente relataram que JULIANO e seus acompanhantes dispararam com a clara intenção de causar dano. Este comportamento é substanciado pelo laudo pericial que confirmou o impacto de um projétil no veículo onde as vítimas se encontravam. Essas provas corroboram as majorantes descritas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. (...)”

Considerando a menoridade relativa do réu à época dos fatos, conforme o art. 65, I, do Código Penal, reconheço a atenuante em seu favor. Assim, diante do conjunto probatório sólido e da análise das circunstâncias fáticas, a condenação se impõe como medida necessária e proporcional à conduta delitiva demonstrada.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado (...) já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, incisos I e II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (...)”.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2017.417709, do Laudo Pericial n. 2.06.2017.017448-01, bem como pelos depoimentos das vítimas colhidos nas fases policial e judicial.

Em relação à prova da autoria, a condenação se baseou no reconhecimento pessoal do apelante na fase policial, o qual foi corroborado pelas vítimas em juízo em 04/10/2023, quase 6 anos após o delito, que foi praticado em 18/12/2017.

Acerca do reconhecimento pessoal, o art. 226 do CPP dispõe que:

“(...) Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. (...)”

No caso, na delegacia de polícia, as vítimas, Maristela Costa Barreto, Victor Barreto Marinho Costa e Luciano Marinho da Costa, não descreveram nenhuma característica física relevante do apelante, limitando-se a descrição da seguinte maneira:
“três rapazes, com aproximadamente 20 anos de idade e um deles portava arma de fogo”
, características essas que são insuficientes para individualizar uma pessoa com segurança.

Além disso, pelo que se extrai do depoimento judicial da vítima, Victor Barreto Marinho Costa, apesar de ela ter ratificado o reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, o apelante (de pele morena) foi perfilado com pessoas da pele branca e com uma pessoa de porte pequeno e pele parda, isto é, com perfis físicos diversos que não guardam certa semelhança entre si.

Como se não bastasse, a dinâmica do crime, consistente em disparos efetuados contra as vítimas em um contexto de alta tensão (tentativa de roubo com emprego de arma de fogo, assaltantes inicialmente encapuzados), compromete a confiabilidade da identificação visual realizada posteriormente na delegacia, sobretudo porque, em regra, em situações de estresse intenso e perigo iminente, como é o caso dos autos, o foco atencional da vítima não tende a se concentrar necessariamente nos traços físicos do atirador.

Nessas circunstâncias, mostra-se pouco plausível que as vítimas tenham identificado o apelante com total segurança como autor do crime, especialmente porque não forneceram descrição detalhada de sua fisionomia ou características físicas distintivas na fase policial, elementos essenciais para garantir a precisão de qualquer reconhecimento pessoal.

Logo, verifico que a autoridade policial não observou os requisitos do art. 226 do CPP, especialmente os incisos I (descrição prévia da pessoa reconhecida) e II (perfilhamento de pessoas com qualquer semelhança).

Diante desse cenário, mesmo que as vítimas tenham reafirmado o reconhecimento pessoal do apelante em juízo, a condenação se sustenta em um procedimento falho e comprometido, sem qualquer prova independente, produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que confirme, com a necessária segurança que o direito penal requer, a autoria do crime.

Em conformidade:

“(...) a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 809.752/RR, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, publicado no DJE de 27/9/2023; AgRg no REsp n. 2.163.918/PA, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, publicado no DJE de 16/12/2024);

“(...) reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo (...)”
(STF, RHC n. 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator Min: Gilmar Mendes, publicado no DJE 25/05/2022).

Ressalto que os depoimentos judiciais das vítimas não constituem provas autônomas, pois derivam diretamente de um reconhecimento pessoal viciado, o que compromete sua confiabilidade.

Além dos depoimentos judiciais das vítimas, tem-se o depoimento judicial do policial militar (Célio Abraão Maia) que em nada contribuiu para elucidação da autoria, bem como a negativa de autoria do apelante na fase extrajudicial.

Logo, ao considerar que as provas judiciais relativas à autoria delitiva, consistentes nos depoimentos das vítimas, originaram-se de reconhecimento pessoal realizado de forma irregular na delegacia, em afronta ao art. 226 do CPP, e na ausência de elementos probatórios independentes que corroborem a imputação, impõe-se o reconhecimento da absolvição. (TJMT, AP 1009444-23.2022.8.11.0055, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 18/11/2024).

Em conformidade:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Nesse sentido, a Sexta Turma desta Corte, evoluindo no entendimento já exarado por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, fixou posicionamento no HC n. 712.781/RJ, no sentido da impossibilidade de refazimento do procedimento viciado, pela tendência, por vezes até mesmo inconsciente, de a vítima confirmar o ato, tornando comprometida a prova.

3. No caso, verifica-se que a única prova judicializada da autoria delitiva - depoimento da vítima - decorreu de atos viciados de reconhecimento fotográfico, em desacordo com o art. 226 do CPP, os quais, mesmo submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não podem ser aproveitados para embasar a condenação.
(...)”
(STJ, HC n. 835.651/RJ, Relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, publicado no DJE de 11/9/2023) – negritado.

Não se está afirmando que o apelante não tenha cometido o crime descrito na denúncia, mas sim ressaltando a ausência de provas suficientes para atestar sua autoria.

Em outras palavras, tanto a sua participação no delito quanto a hipótese contrária permanecem possíveis, e, diante dessa dúvida, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impedindo a condenação pelo fato narrado na acusação.

Por fim, restam prejudicadas as teses subsidiárias de dosimetria da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, julgo o
RECURSO PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação), em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025